Tribunal: TCU
Processo: 027.355/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração, interposto pela Universidade Federal de Pelotas, contra Acórdão 4.243/2022-1a Câmara, que julgou as contas da universidade referente ao exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), representada pela Reitora Isabela Fernandes Andrade, contra Acórdão 4243/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou as contas da entidade relativas ao exercício de 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com base no art. 285 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência à Universidade Federal de Pelotas (UFPel) da presente decisão.